Tribunal: STF
Processo: RE 300714
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-05
Data de publicação: 2002-03-05

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. COMPLEMENTAÇÃO.
ALEGADA OMISSÃO QUANTO À REGULARIDADE DE PARCELA NÃO INFIRMADA PELA
EMBARGADA.
         Matéria que não é objeto da presente causa, em cujo âmbito
descabe sua apreciação, não se configurando a balda apontada.
         Embargos rejeitados.